Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 1.290/STF. LEVANTAMENTO DE VALORES APÓS CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O e. Supremo Tribunal Federal determinou, em decisão exarada em março de 2024, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do assunto em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença - caso em análise - lastreados nos acórdãos proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5o, do CPC/15), acerca do tema.

2. Determinada a suspensão do cumprimento provisório nos termos do decisum exarado pela e. Corte Suprema, afigura-se inviável o levantamento de valores, a despeito de previamente prestada a caução estipulada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.